Tribunal: TCU
Processo: 016.837/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2674/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em ato ou processo com número não informado, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 8a Região, cujo objeto seria a contratação, sem regular processo licitatório, de assessoria jurídica terceirizada para defender possível direito pessoal, realizando serviços de competência exclusiva e ordinária de procurador empossado (Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, contratado Adriano Nunes Bomfim - OAB/BA 58.904); Considerando que a denúncia se insurge, igualmente, contra suposta ausência de informações sobre o contrato questionado no portal de transparência; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 31-32, após realização de diligências à unidade jurisdicionada, por meio dos quais a unidade técnica deixa assente a baixa materialidade do volume dos recursos federais envolvidos na contratação questionada (R$ 15.000,00), a justificar a não atuação desta Corte de Contas no caso em concreto, sendo suficiente o encaminhamento da situação ao órgão/entidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno, para seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de suas alçadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da denúncia por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 8a Região (CRTR8 - BA) e ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter) para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Assessoria Jurídica do CRTR8 e Assessoria Jurídica do Conter, encaminhando-lhes cópia da denúncia tarjada, da instrução à peça 31 e deste Acórdão; d) deferir o pedido formulado pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), de ser considerado como parte interessada no processo, nos termos do art. 146, do Regimento Interno deste Tribunal; e) informar ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 8a Região (CRTR8 - BA), ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter) e à denunciante a prolação deste Acórdão; f) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e g) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 016.837/2022-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 8a Região (BA). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Kellen Cristina Zanin Lima (190.040/OAB-SP), Maria Sousa Melo de Oliveira (230.939/OAB-RJ) e outros, representando Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.